Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727358-87.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 61102044) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu liminar para determinar-lhe que, no prazo de 24 horas, autorize o tratamento terapêutico multidisciplinar do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista/TEA, conforme prescrito no relatório médico id 199946811, bem como disponibilize, sem limitação de prazo e de número de sessões, o custeio de todo o tratamento a ser realizado preferencialmente em clínica credenciada pela ré e, caso inexistente, em clínica não credenciada indicada pelo demandante, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado, arcar com multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 80.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. Alega, em suma, ausência de obrigação do fornecimento do tratamento pleiteado, por não fazerem parte do rol da ANS, mormente porque hidroterapia, equoterapia e musicoterapia, dentre outras, são consideradas terapias experimentais, sequer reconhecidas pela ANS, e não observam os critérios estabelecidos pela RN ANS 465/21, art. 6o, § 4o, pois não são realizadas dentro de um consultório, de forma ambulatorial. Requer a tutela de urgência para suspender a obrigação de custear terapia aquática, equoterapia e musicoterapia. 2. Não constato o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. Está comprovado que o autor necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 199946811 – autos principais), e em caráter de urgência, conforme relatório médico: “(...). O caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a Neuroplasticidde Cerebral que se perde progressivamente com a idade e quanto mais precoce a intervenção, melhores são as chances de ganhos de desenvolvimento neuropsicomotor e comportamental. (...).” grifei Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial, além de que, à primeira vista, o referido relatório médico apresenta circunstanciadamente o estado clínico do paciente. Por outro lado, caso aqui deferida a liminar, o agravado correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do tratamento, descrito como indispensável e urgente. Anote-se precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos tratamentos prescritos ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que restou demonstrada a inequívoca necessidade do menor em se submeter às sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e outras terapias, como equoterapia e musicoterapia, prescritos pelos profissionais de saúde, conforme os relatórios médicos juntados aos autos, que atestam suas condições especiais e a real necessidade de intervenção multidisciplinar para melhorar o seu estado de saúde. 2. As operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Cabe ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado ao segurado. Do contrário, a administradora do plano de saúde estaria autorizada a limitar e determinar o tratamento a que será submetido o paciente. 3. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Portanto, não se mostra razoável a limitação contratual de sessões relativas às terapias indicadas, uma vez que a limitação prevista pela resolução da ANS deve ser vista apenas como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1.651.897, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator